Tribunal: TJES
Processo: 5000238-07.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000238-07.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE NILTON CALIMAN e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MONTANTE ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral, reconhecendo a falha na prestação do serviço por alteração unilateral do plano de telefonia sem prévia notificação.

2.O autor requer a majoração dos danos morais. A requerida sustenta a regularidade da alteração do plano, postulando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e o afastamento da restituição em dobro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se a alteração unilateral do plano de telefonia, sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço.

4. Verificar a necessidade de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

5. Examinar a existência de dano moral e a adequação do valor arbitrado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

6. Configurada a relação de consumo, aplica-se o CDC, que prevê a obrigação de informação clara e adequada ao consumidor (art. 6º, III, do CDC).

7. A requerida não comprovou a notificação prévia da alteração do plano, conforme exigido pela Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

8. O simples envio de mensagens genéricas e a inserção de avisos nas faturas, sem comprovação da ciência efetiva do consumidor, não suprem a exigência legal.

9. Caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. O dano moral decorre da modificação unilateral do contrato, sem prévio aviso, e do transtorno imposto ao consumidor. O montante fixado em R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional à ofensa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A alteração unilateral de plano de telefonia sem prévia notificação do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. 2. O dano moral se configura diante da ausência de informação clara e adequada, sendo cabível a indenização proporcional ao prejuízo experimentado pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 39, V, e 42, parágrafo único; Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5000238-07.2022.8.08.0052

RECORRENTES/RECORRIDOS: JOSÉ NILTON CALIMAN e TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO S.A

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MONTANTE ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral, reconhecendo a falha na prestação do serviço por alteração unilateral do plano de telefonia sem prévia notificação.

2.O autor requer a majoração dos danos morais. A requerida sustenta a regularidade da alteração do plano, postulando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e o afastamento da restituição em dobro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se a alteração unilateral do plano de telefonia, sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço.

4. Verificar a necessidade de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

5. Examinar a existência de dano moral e a adequação do valor arbitrado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

6. Configurada a relação de consumo, aplica-se o CDC, que prevê a obrigação de informação clara e adequada ao consumidor (art. 6º, III, do CDC).

7. A requerida não comprovou a notificação prévia da alteração do plano, conforme exigido pela Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

8. O simples envio de mensagens genéricas e a inserção de avisos nas faturas, sem comprovação da ciência efetiva do consumidor, não suprem a exigência legal.

9. Caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. O dano moral decorre da modificação unilateral do contrato, sem prévio aviso, e do transtorno imposto ao consumidor. O montante fixado em R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional à ofensa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A alteração unilateral de plano de telefonia sem prévia notificação do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. 2. O dano moral se configura diante da ausência de informação clara e adequada, sendo cabível a indenização proporcional ao prejuízo experimentado pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 39, V, e 42, parágrafo único; Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 46.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL ajuizada por
JOSÉ NILTON CALIMAN
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que possui linha telefônica da empresa requerida e, no mês de abril/2022, foi surpreendida com a modificação unilateral do plano por parte da empresa de telefonia, o que ensejou no aumento do valor da fatura. Aduz que possuía o plano “VIVO CONTROLE 4GB I”, no valor de R$44,99 e a requerida modificou para o plano de “VIVO CONTROLE 5 GB II”, no valor de R$49,99. Com tais alegações pugnou, liminarmente, que a requerida reative o plano “VIVO CONTROLE 4GB I”. Ao final, a confirmação da liminar, restituição em dobro da fatura paga a maior e compensação por dano moral.

Em contestação (ID 10901316), a requerida suscita preliminar. No mérito, defende a regularidade da alteração do plano e ausência dos pressupostos da obrigação de indenizar. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10901735):

Isto posto, sem maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: i)ratificar a liminar deferida na r.decisão de Id 15024358, de modo a aplicar, de modo definitivo, a migração para o plano Vivo Controle 4GB (com combo digital), no valor de R$39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), informado em petitório de Id 182284356 ; ii)condenar a requerida à devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente, que perfaz o importe de R$10,00 (dez reais), sem prejuízos de eventuais valores cobrados de forma indevida no decorrer da demanda, corrigidos pelo índice da CGJ-ES desde cada desembolso até a citação, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC; iii)condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até o arbitramento, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais, o autor (ID 10901736), pugnou pela reforma da sentença para majoração dos danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A requerida, por sua vez (ID 10901739), defendeu que é lícita a conduta praticada pelas empresas de telefonia em realocar seus clientes, quando o plano promocional a qual eles estão vinculados expira, motivo pelo qual inexiste falha na prestação dos serviços a justificar o acolhimento do pedido indenizatório. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório, afastamento da devolução em dobro e das astreintes.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 10901745 e 10901746.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, considerando a similitude da matéria debatida nos recursos, anoto que farei a análise conjunta das irresignações.

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo os recursos apenas em seu efeito devolutivo.

Passado ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada nas contrarrazões da requerida, uma vez que esta não foi acompanhada de prova inequívoca de que o autor/recorrente tem condições de arcar com as custas processuais. Na ausência dessa comprovação, o benefício deve ser mantido.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Segundo a narrativa da inicial, o autor foi surpreendido com a alteração unilateral do plano contratado junto à requerida, na medida em que possuía o plano “VIVO CONTROLE 4GB I”, no valor de R$44,99 e a requerida modificou para o plano de “VIVO CONTROLE 5GB II”, no valor de R$49,99, sem qualquer aviso prévio, postulando, assim, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a reativação do plano original e reparação moral.

Em contrapartida, a ré em defesa sustenta que o autor contratou plano promocional que ao final do prazo foi migrado para plano vigente, agindo no seu direito conforme Resolução n 632/2014 da ANATEL, ademais alega ter realizado prévia notificação ao requerente através de notificações por SMS e avisos nas faturas.

Nesta toada, a r. sentença entendeu por reconhecer a falha na prestação de serviços da empresa, julgando parcialmente procedentes os pedidos, sob a fundamentação de que caberia a Telefônica prova da prévia notificação, bem como de que no momento da contratação o autor tenha sido informado que se tratava de plano promocional com reajuste futuro.

Pois bem.

É incontroversa a relação jurídica entre as partes, consistente na prestação de serviços de telefonia móvel. Versa sobre relação de consumo, estando, portanto, sujeita ao regime protetivo consagrado pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo-se observar a regra que prevê ao consumidor a facilitação na defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a teor do que prescreve o art. 6º, VIII, do CDC.

Nesse sentido, compartilho da mesma conclusão do sentenciante, porquanto caberia à ré provar a regularidade das informações repassadas ao consumidor no momento da contratação, mormente, levando em consideração que tratava de plano promocional, cabendo à Telefônica a demonstração dos prévios avisos da alteração mensal, o que não fez.

Na verdade, a requerida se limita a alegar regularidade da alteração contratual, entretanto, o que se discute nos autos não é a regularidade ou não da manutenção do plano, mas sim se no momento da contratação o consumidor foi informado e, se posteriormente, quando da efetiva alteração houve aviso.

No ensejo, a ré afirma ter realizado a notificação, mas apenas juntou aos autos telas sistêmicas de avisos genéricos (ID 10901316 - pág. 08), onde nem sequer é possível constatar para qual número foi feito envio do SMS, igualmente, através das faturas juntadas (em forma de recorte nas peças) não é possível aferir se são faturas em nome do autor, aliás, ainda que fossem o mero aviso através de informativos nas faturas, não são suficientes para atestar a notificação, até porque, atualmente, cada vez menos se recebe faturas impressas e o aviso deveria ter algum destaque, o que não se observa no caso em tela.

Como bem observado pelo sentenciante (ID 10901735):

É de conhecimento notório que os planos promocionais das empresas possuem prazo certo para findarem e que há constante mudança de benefícios/serviços oferecidos ao consumidor, que via de consequência, também refletem no preço cobrado na fatura.

Dito isto e analisando os documentos colacionados aos autos, em especial as contas telefônicas acostadas no Id 13861850, verifico que não houve prévia informação ao consumidor acerca da alteração do referido plano. Ademais, a parte ré limitou-se a juntar prints de tela a título de comprovação do alegado, todavia, trata-se de provas unilaterais, sem autenticidade confirmada.

Ademais, em cumprimento da Resolução nº632/2014 da Anatel, faz-se necessária comunicação prévia ao consumidor, 30 dias antes da alteração.

(...)

Urge asseverar ainda que, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu como abusiva a alteração do plano de telefone celular sem a autorização prévia do cliente.

Neste diapasão, ante a dinâmica dos fatos apontados na peça de defesa e ratificados por meio das provas documentais, concluo pela ilegalidade no ato de migração procedido pela empresa requerida, uma vez que não houve prévia informação e ciência do autor acerca da mudança do plano supramencionado.

Assim, não tendo a ré se desincumbido do ônus processual que lhe cabia, na medida que deixou de comprovar que cumpriu com o que determina o art 6º, inciso III do CDC ao prestar as informações do serviço contratado, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer o dever de restituir os valores cobrados indevidamente.

Como se vê, não houve simples reajuste do plano de telefonia, mas, sim, mudança unilateral do plano, sem a concordância do consumidor, de forma que não se pode falar em reajustes autorizados pela Anatel.

Reforço que as telas sistêmicas apresentadas pela ré carecem de valor probatório, ao passo que produzidas unilateralmente, em descompasso com a legislação processual.

Tratando-se de cobrança indevida, a restituição deve se mantida na forma dobrada, nos moldes do parágrafo único do art. 42 do CDC:
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Em relação aos danos morais, embora se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firme no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de gerar lesão moral presumida, no caso dos autos o autor foi submetido a uma verdadeira via sacra para ter seu direito reconhecido e, ainda, se viu obrigado a realizar o pagamento da primeira fatura cobrada em valores superiores para não correr o risco de ter os serviços suspensos e/ou negativação do nome, pelo que se entende devida a reparação moral.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, tanto para majorá-los e minorá-los, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento e/ou redução das
astreintes
, anoto que a requerida/recorrente não possui sequer interesse, na medida em que demonstrou ao ID 10901741, o cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença e inexiste questionamentos por parte do consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambas as partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando, contudo, que a exigibilidade da parte autora fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)